Tribunal: STF
Processo: RE 141358
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
E  M E  N T  A: Concurso  público: limite  de idade com
dispensa dos que ja sejam funcionários publicos.
              A dispensa restrita ao funcionário público do limite de
idade  imposto por  lei aos  demais candidatos  seria efetivamente de
declarar-se inconstitucional - como postula o Estado recorrente - se,
ao  contrario, não  servisse de evidencia da inconstitucionalidade de
norma que estabeleceu a restrição etaria: e que a dispensa demonstra,
sem  mais  indagações,  que  a imposição  do  limite  não  decorre de
peculiaridades  do  cargo  (cf. RMS  21.046,  6.12.90,  Pertence, RTJ
135/528).